Tribunal: TJMT
Processo: 1025514-83.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025514-83.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO –SERVIÇO DE HOSPEDADEM – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA RESERVA
PELO CONSUMIDOR – DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, NA FORMA SIMPLES - CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -
TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE NÃO DEMONSTRADA -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 139130161, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.161,15 (dois mil e cento e sessenta e um reais e quinze centavos)
a título de
danos materiais
, atualizado monetariamente pelo IGP-M da FGV, a contar da data do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, o recorrente alega fazer jus a repetição do indébito e indenização por danos morais, em razão da ausência de devolução do valor pago, após o cancelamento da reserva de hospedagem pelo consumidor.

Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 139130168, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, no dia
10/12/2021
, adquiriu junto ao
site
da reclamada 10 (dez) dias de estadia em hotel no Rio de Janeiro-RJ, no período de
03 a 13/01/2022
, pelo valor de
R$ 2.161,15 (dois mil e cento e sessenta e um reais),
com promessa de cancelamento gratuito até o dia
30/12/2021
.

Assevera que, por questões pessoais de foro íntimo, no dia
23/12/2021
, solicitou o cancelamento de sua reserva, ocasião em que foi informado que a reembolso do valor pago ocorreria em 90 (noventa) dias.

No entanto, decorrido tal prazo, não houve a restituição da quantia paga, ajuizando a presente demanda em
24/03/2022
.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.161,15 (dois mil e cento e sessenta e um reais e quinze centavos)
a título de
danos materiais
, atualizado monetariamente pelo IGP-M da FGV, a contar da data do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, o recorrente alega fazer jus a repetição do indébito e indenização por danos morais, em razão da ausência de devolução do valor pago, após o cancelamento da reserva de hospedagem pelo consumidor.

No caso, i
nexistindo nos autos comprovação quanto a devolução do valor pago, acertada a decisão monocrática que determinou sua restituição à parte autora,
na forma simples
. A propósito:

RECURSO INOMINADO.
COMPRA PELA INTERNET. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR
. DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA. TENTATIVA DE ESTONO DO VALOR COMPROVADA.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEVIDA NA FORMA SIMPLES
. COBRANÇA INDEVIDA E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO GERAM DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. INDENIZAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0020299-81.2021.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CAMILA HENNING SALMORIA - J. 25.07.2022) (grifei)

Por outro lado, observa-se que o índice da correção monetária fixado na sentença recorrida foi o IGP-M da FGV, o que não pode prosperar, fazendo-se necessária a sua alteração para a fixação do INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor, por ser este o índice mais benéfico ao consumidor.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINOU O BTN COMO O ÍNDICE A ATUALIZAR OS VALORES PENDENTES NO MÊS DE MARÇO/ABRIL DE 1990, EM SUBSTITUIÇÃO AO IPC – LAUDO HOMOLOGADO DO PERITO QUE APLICOU O INPC NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO PARA PERÍODO DIVERSO DAQUELE DETERMINADO – ÍNDICE MAIS BENÉFICO AO CONSUMIDOR - CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
É cediço que o INPC/IBGE se trata de índice mais benéfico ao consumidor, razão pela qual é utilizado para efetuar a correção de débitos judiciais.
2. Ademais, silente a sentença quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado em período diverso àquele determinado (o BTN como o índice a atualizar os valores pendentes no mês de março/abril de 1990, em substituição ao IPC),
correta a aplicação do INPC, por se tratar de índice mais benéfico ao consumidor
.

(TJMT: N.U 1007638-89.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 13/10/2020) (grifei)

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5a Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Por outro norte, em que pesem as alegações do recorrente, entendo que o evento exposto, por si só, não é suficiente a ensejar indenização por dano moral,
eis que a
situação vivenciada pelo autor não ultrapassa o mero dissabor do cotidiano.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal,
o que não ocorreu no caso concreto
.

Logo, tenho que o reclamante não comprovou ter sido submetido a qualquer tipo de situação constrangedora, que lhe causasse acentuado desgaste emocional, fatos esses que afastam a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - DESISTÊNCIA DA VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19) - LEI 14.034/2020 - RESTITUIÇÃO COM AS PENALIDADES CONTRATADAS - PREVALÊNCIA DOS DIPLOMAS LEGAIS EDITADOS PARA O PERÍODO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA - DANOS MATERIAIS - MANTIDOS -
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Incontestável a aquisição de bilhetes aéreos com previsão de uso entre 24/03/2020 e 30/03/2020, cujo cancelamento foi solicitado pela reclamante em razão da ocorrência da pandemia de COVID-19.

2. Dito isso, em relação aos voos, incide, na espécie, a Lei no 14.034/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19.

3. Consoante a norma em questão, quando o cancelamento do contrato derivar da vontade do passageiro, ele poderá optar por receber reembolso corrigido, no prazo de 12 (doze) meses, mas se sujeitando ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, a ser usufruído no prazo de 18 (dezoito) meses.

4. Comprovado in casu, que a desistência da viagem partiu do passageiro, manter a condenação dos danos materiais conforme determinado em sentença, é medida que se impõe.

5. Quanto ao dano moral, para a configuração é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto
.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
(N.U 1023256-71.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)” (grifei)

Ademais,
não há qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que tenha buscado uma solução administrativa junto à demandada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,
determinando, de ofício, a alteração do índice de correção monetária, fixando o INPC
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022